Tribunal: STF
Processo: RE 1252810
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto por Edemir Carlos Campos (eDoc 11), com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso assim ementado (eDoc 7):



    RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO – CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS INICIALMENTE OFERTADAS (CADASTRO DE RESERVA) – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA ACERCA DA CONVOCAÇÃO DOS DEMAIS CANDIDATOS – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – NÃO DEMONSTRADO – DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.



    1. Prevendo o edital do concurso a apresentação de certidão negativa criminal, mostra-se legal a sua exigência no termo de posse, pois não fere o princípio da presunção de inocência, porquanto se trata de exercício de atividade de interesse público, no qual é indispensável a certeza de boa conduta do candidato, para merecer a confiança da Administração e da sociedade.



    Em suas razões recursais, a parte recorrente alega contrariedade ao art. 5º, LVII, da Constituição Federal, aduzindo, em síntese, que (grifos no original):



    [...] tendo comparecido perante a Coordenadoria de Desenvolvimento em Recursos Humanos da Prefeitura, portando documentos necessários, teve negada sua posse, diante da Certidão Criminal da Justiça Estadual Positiva [...]



    Não é demais ressaltar que a Certidão que noticia a existência de uma ação criminal em andamento, ajuizada pelo Ministério Público em desfavor do impetrante, diferentemente da exigência do item 7.4.10 do Edital do certame NÃO POSSUI TRÂNSITO EM JULGADO.



    Inicialmente a Presidência desta Corte proferiu despacho por meio do qual determinou a remessa dos autos ao Tribunal a quo para que fosse observado o que decidido pelo Supremo no RE 560.900 Tema n. 22/RG (eDoc 18).



    Ato contínuo, o Colegiado de origem refutou o juízo de retratação (eDoc 20, fls. 256/277), e o recurso foi devolvido a esta Suprema Corte (eDoc 20, fls. 280/281). 



    Esse relatório. DECIDO.



    Reputo prejudicado o recurso extraordinário.



    Colho do acórdão prolatado pelo Colegiado de origem, em sede de juízo negativo de retratação, o seguinte trecho elucidativo (eDoc 20, fls. 256/277):



    Há, ainda, a uma situação absolutamente consolidada: no mandado de segurança em julgamento, posto que houve concessão de liminar e o Município deu posse ao Apelante. A posse somente foi revertida, com a sentença definitiva que indeferiu a segurança e cassou a liminar, mais de um ano depois. O Apelante – ainda que indevidamente – teve assegurando o contrato de trabalho, no prazo do Edital do Processo Seletivo Simplificado. 



    De qual sorte que o contexto anotado pelo Tribunal a quo indica perda de objeto deste processo.



    Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Publique-se. Intime-se



Brasília, 1º de dezembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator